Tribunal: STF
Processo: HC 115395
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Writ extinto. Ordem concedida de ofício.



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso ordinário constitucional prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 7/8/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário.



    2. Nada impede, entretanto, que a Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, como é o caso dos autos.



    3. O ato prisional em questão não apresenta elementos concretos e individualizados mínimos capazes de impedir que o paciente aguarde em liberdade o desfecho final da persecução penal.



    4. O fundamento da garantia da ordem pública encontra-se calcada em argumentos genéricos e abstratos, os quais justificariam a custódia cautelar, sob esse prisma, em qualquer hipótese, mormente quando afirma o juízo que “o quadro fático apresentado nos autos é e sempre será justificador da prisão cautelar para a preservação a ordem pública”.



    5. Segundo a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, para que o decreto de prisão preventiva (assim como a sua manutenção) seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida.



    6. Registre-se, ainda que “a alusão à gravidade do delito ou o uso de expressões de mero apelo retórico não validam a ordem de prisão cautelar” (HC nº 108.802/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 19/6/12).



    7. Caso de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    8. Habeas corpus extinto, por inadequação da via processual eleita. Ordem concedida de ofício.